Tribunal: TJBA
Processo: 8140822-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140822-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO MAIA GONCALVES SANTANA Advogado(s): MADALENA PEREIRA DANTAS VICTORIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCAPACIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por segurada aposentada por incapacidade permanente em face do INSS, objetivando o acréscimo de 25% sobre o benefício, desde a data de início da aposentadoria, em razão da necessidade de assistência permanente de terceiros. Sentença de procedência, com aplicação da prescrição quinquenal. Apelação da autora contra a limitação temporal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é aplicável a prescrição quinquenal às parcelas retroativas do acréscimo de 25%, diante da condição de incapacidade total e permanente da parte autora. III. Razões de decidir 3. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, combinado com o art. 198, I, do Código Civil. 4. O laudo pericial atestou que a autora está incapacitada total e permanentemente desde 2009, necessitando de auxílio permanente de terceiros. 5. Reconhecida a condição de absoluta incapacidade, afasta-se a prescrição quinquenal, sendo devido o acréscimo de 25% desde o início do benefício. 6. Mantida a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "Não se aplica a prescrição quinquenal às parcelas retroativas do acréscimo de 25% sobre aposentadoria por incapacidade permanente quando comprovada a absoluta incapacidade da parte autora desde a origem do benefício, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, combinado com o art. 198, I, do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único; CC, art. 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2052903/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.03.2024; TRF4, AC 5002146-23.2023.4.04.7000, Rel. Des. Fed. Claudia Cristina Cristofani, 10ª Turma, j. 04.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8140822-79.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante MARIA DO CARMO MAIA GONÇALVES SANTANA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.